Tribunal: TJES
Processo: 5000258-13.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-13.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: REGIANE GORETTE DE ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 50% SOBRE HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de Água Doce do Norte/ES contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de 50% sobre horas extras realizadas pela autora, servidora pública municipal, em regime de carga horária especial (CHE).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção do adicional de 50% sobre o trabalho extraordinário, previsto na Constituição Federal, à luz da legislação municipal que institui a carga horária especial e não prevê o pagamento do adicional.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso XVI, assegura o adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF.

4. A carga horária especial (CHE), conforme legislação municipal, caracteriza-se como serviço transitório e extraordinário, não incorporável à remuneração permanente, tratando-se de espécie de trabalho extraordinário.

5. A legislação municipal que regula a CHE não pode restringir o direito constitucional ao adicional de 50%, uma vez que se trata de trabalho extra.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O trabalho prestado em regime de carga horária especial (CHE) configura serviço extraordinário e, como tal, deve ser remunerado com o adicional de 50%, conforme preceito constitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000258-13.2023.8.08.0068
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDA: REGIANE GORETTE DE ARAUJO
JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 50% SOBRE HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de Água Doce do Norte/ES contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de 50% sobre horas extras realizadas pela autora, servidora pública municipal, em regime de carga horária especial (CHE).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção do adicional de 50% sobre o trabalho extraordinário, previsto na Constituição Federal, à luz da legislação municipal que institui a carga horária especial e não prevê o pagamento do adicional.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso XVI, assegura o adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF.

4. A carga horária especial (CHE), conforme legislação municipal, caracteriza-se como serviço transitório e extraordinário, não incorporável à remuneração permanente, tratando-se de espécie de trabalho extraordinário.

5. A legislação municipal que regula a CHE não pode restringir o direito constitucional ao adicional de 50%, uma vez que se trata de trabalho extra.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O trabalho prestado em regime de carga horária especial (CHE) configura serviço extraordinário e, como tal, deve ser remunerado com o adicional de 50%, conforme preceito constitucional.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Regiane Gorette de Araujo
em face do
Município de Água Doce do Norte
, na qual a parte autora sustenta possuir vínculo efetivo com o ente requerido, ocupando cargo que integra o magistério público. Alega que houve acréscimo em sua carga horária de trabalho, sem, contudo, o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) previsto para o serviço extraordinário. Requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 33.262,58 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) concernente ao adicional de 50% (cinquenta por cento) devido ao serviço prestado de forma extraordinária a teor do que dispõe o art. 104 da Lei Complementar 43/2023 do Município de Água Doce do Norte/ES, valor este corrigido e atualizado de acordo com os índices legais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12060901), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
Declara o direito da parte autora ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal a título de hora extra;
b)
Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento de R$29.140,13 (vinte e nove mil, cento e quarenta reais e treze centavos), que deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 12060903), sustentando, em síntese, que o Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei Complementar nº 58/1997) disciplina a chamada “carga horária especial”, a qual não se confunde com hora extra, inexistindo respaldo legal para o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento). Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões foram apresentadas ao ID 12060904.

É o relatório

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo preliminares, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A controvérsia recursal restringe-se à natureza da carga horária especial (CHE) e ao direito da autora ao adicional de 50% sobre as horas trabalhadas além da jornada ordinária.

Nos termos do art. 39 da Lei Complementar Municipal nº 58/1997, a CHE configura-se como exercício temporário de atividade de magistério de interesse excepcional, atribuída ao professor efetivo em regência de classe, sendo remunerada na forma do art. 40 do referido diploma legal.

Ainda que o estatuto local estabeleça forma própria de remuneração da CHE, é inegável o caráter extraordinário dessas horas, que se destinam a suprir necessidade excepcional da Administração Pública, o que atrai a incidência do art. 7º, XVI, da Constituição Federal, que garante:

“XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.”

Tal norma se aplica também aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88, por se tratar de direito fundamental social de eficácia plena.

O próprio TJES, no julgamento da Apelação Cível nº 0000660-15.2017.8.08.0029, reconheceu a natureza propter laborem e transitória da CHE, entendendo que se trata de serviço extraordinário, embora não incorporável para fins previdenciários.

Apelação Cível nº 0000660-15.2017.8.08.0029 Apelante: Renata Florêncio Ferreira Apelado : Município de Jerônimo Monteiro Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. PRETENSÃO DE CONSIDERAÇÃO DA VERBA PERCEBIDA A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ora apelante ajuizou a demanda na origem pretendendo o recebimento de seu salário-maternidade com o acréscimo da carga horária especial (CHE), que exercia ao tempo do afastamento em razão do estado gravídico. 2. Resta assente o entendimento neste e. TJES, acerca da carga horária especial (CHE), que reputa-se ser espécie de serviço extraordinário, de modo que é remunerado de maneira transitória, não sendo, portanto, incorporável aos vencimentos para fins de aposentação. 3. No presente caso, a pretensão da autora, embora não se volte à incorporação da verba a proventos de aposentadoria, e sim ao salário-maternidade, este compartilha do mesmo parâmetro de fixação da verba previdenciária, qual seja, a remuneração de contribuição, que por sua vez não considera os valores percebidos a título de carga horária especial. Precedentes. 4. Revela-se, portanto, irreparável a sentença que concluiu que o adicional percebido a título de carga horária especial (CHE) se constitui em uma retribuição transitória e de natureza propter laborem, não sendo considerada na remuneração de contribuição, e por consequência, não podendo ser computada no cálculo do salário-maternidade. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00006601520178080029, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020).

Ademais, como bem ressaltado na sentença, restou demonstrado que a parte autora laborou além de sua carga horária mensal regular, sendo certo que os valores pagos a título de CHE não incluíram o adicional de 50% constitucional, conforme se depreende dos contracheques anexados aos autos.

Sobre a temática, diversos tribunais têm consolidado entendimento de que, independentemente da denominação adotada — carga horária especial, substituição eventual ou complementação —, a prestação de serviço extraordinário exige o pagamento do adicional legalmente previsto, nos termos do art. 7º, XVI, da CF/88.

Esse também tem sido o entendimento das Turmas Recursais do TJES, inclusive desta Terceira Turma, a exemplo do que se decidiu nos seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado nº 5000231-30.2023.8.08.0068, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 12/11/2024; (2) Recurso Inominado nº 5000226-08.2023.8.08.0068, relatado pelo Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares, julgado em 28/03/2025, pela 5ª Turma Recursal.

Diante desse panorama, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegra a sentença recorrida
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)